Tribunal: STF
Processo: HC 183842
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 520.796/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e estelionato (art. 157, §2º, II, e art. 171, caput, ambos c/c art. 61, II, h, todos do Código Penal). 
    Narrou a exordial acusatória (Doc. 2, fls. 67-69): 
    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 30 de outubro de 2015, em horário não determinado, na Rua José Francisco Monteiro, n° 160, Vila Piratininga/Jardim Augusta, nesta cidade e comarca, DOMICIO BARBOSA MACIEL, qualificado às fls. 14/15 e 17, agindo em concurso de agentes com outro indivíduo, não identificado, obteve vantagem econômica ilícita de R$ 3 mil, em prejuízo de José Ferreira Mendes, induzindo-o em erro mediante emprego de fraude. 
    Consta, outrossim, que, no dia seguinte e no mesmo local retrocitado, por volta das 11h00, DOMICIO BARBOSA MACIEL agindo em concurso de agentes com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercido com o emprego de arma de fogo contra as vítimas José Ferreira Mendes, Ricardo Citti Mendes e Marlene Maria Citti Mendes, subtraiu, para si, R$ 2.700,00 reais, um relógio de pulso da marca Seiko e dois aparelhos celulares. 
    Segundo se apurou, no dia 30 de outubro de 2015, o denunciado ou seu comparsa não identificado entrou em contato telefônico com a vítima José, passando-se por seu sobrinho Carlos, e disse-lhe que necessitava de um empréstimo de R$ 3 mil. Em erro e acreditando que realmente conversava com seu parente, a vítima concordou em ajudá-lo. O interlocutor a informou que mandaria alguém buscar o dinheiro, e logo depois o denunciado compareceu na casa dela e resgatou a quantia a mando de Carlos. 
    No dia seguinte, o denunciado ou seu comparsa, novamente passando-se por Carlos, mais uma vez telefonou manteve contato telefônico com José e o informou que pagaria a dívida do empréstimo, sendo que o dinheiro seria entregue pelo mesmo homem que o pegara no dia anterior, o denunciado. 
    Assim, DOMICIO e seu comparsa não identificado deslocaram-se à casa de José e, depois de serem por ele atendidos, anunciaram o roubo mediante o emprego de arma de fogo. Em razão da reação de José, este foi agredido fisicamente e a mulher e o filho foram subjugados pelo emprego da arma. Na sequência, as vítimas tiveram o dinheiro e os objetos acima citados subtraídos e colocados um veículo VW/Fox, de placas anotadas KQQ-2949 [...]. 
    Interpostos recursos de Apelação pela defesa e pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (a) negou provimento ao apelo defensivo e (b) deu parcial provimento ao apelo ministerial, para reconhecer a causa de aumento de pena do emprego de arma, exasperando-se a pena reclusiva do réu Domício Barbosa Maciel, em relação ao delito de roubo, para sete anos, cinco meses e vinte e cinco dias, mantida a condenação por estelionato à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão (Doc. 5, fls. 67-72). 
    Buscando o redimensionamento da pena imposta e a modificação do regime prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Relator concedeu parcialmente a ordem a fim de redimensionar a pena imposta ao paciente pelo delito de roubo, para fixá-la em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão proferido pelo Tribunal a quo (Doc. 3). Ainda inconformada, a defesa interpôs Agravo Regimental, não conhecido pela Sexta Turma, conforme ementa (Doc. 4):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ESTELIONATO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 
    1. Em sede de agravo regimental, não se admite que a parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial da ação ou do recurso, pois tal procedimento traduz indevida inovação recursal. (AgRg no RHC n. 116.871/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/10/2019).
    2. Agravo regimental não conhecido 
    Nesta ação, o impetrante reitera que o estelionato foi perpetrado contra uma das vítimas do roubo, motivo pelo qual cabível a aplicação do Princípio da Consunção do crime de estelionato pelo crime de roubo.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para aplicar ao crime de estelionato o princípio da consunção, com a condenação do paciente somente pelo crime de roubo, [...] e a consequente modificação do Regime Inicial do Fechado para o Semiaberto.
    É o relatório. Decido. 
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente